Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733630-05.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator